Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CLIENTE IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM CONTA-CORRENTE DE SUA TITULARIDADE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – APELO PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por falha na prestação de serviços bancários, consistentes em manter o cliente impossibilitado de movimentar sua conta-corrente por determinado período de tempo.

II- A responsabilidade civil do prestador de serviços somente será ilidida se ficar demonstrado o rompimento do nexo causal, cabendo a este a demonstração do fato excludente. No caso dos autos, o réu não se desincumbiu do seu ônus. O autor demonstrou que possui conta junto ao banco réu e não conseguiu acesso a ela desde 25/04/2021, bem como possui saldo positivo e não consegue movimentar sua conta. No caso, quem poderia resolver o problema do cliente seria o banco, todavia, a despeito das reclamações do cliente, inclusive junto ao PROCON-DF, não conseguiu acesso a sua conta.

III- No caso dos autos, demonstrado o dever de indenizar, na fixação do quantum o juízo sentenciante deve atentar-se às circunstâncias do caso concreto, bem como à finalidade do instituto. Não há um critério matemático para a fixação do valor da indenização. No caso dos autos, atentando-se à extensão do dano, bem como à situaçaõ concreta do caso (acesso à conta-corrente pelo cliente), o valor fixado a título de indenização atende, com razoabilidade, à finalidade do instituto.

IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça que ora se defere.